Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBERTURA POR DANOS À TERCEIROS – RECUSA IMOTIVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de nulidade por necessidade de realização de perícia, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo determinando as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Assim, as provas documentais já carreadas aos autos são suficientes para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
2. Trata-se o feito de pretensão de reparação material e moral decorrente de recusa pela requerida, ora recorrente, de pagamento de pagamento de danos à terceiros.
3. O contrato de proteção veicular firmado com a Requerida, embora não se trate ela de seguradora registrada nos órgãos reguladores, em tudo se equipara a contrato de seguro de veículo. Pelo contrato de seguro, se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados, sendo que a apólice ou o bilhete de seguro “mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido” (art. 757 e art. 760, Código Civil). Ademais, a demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
3. Incontroversa é a contratação (ID Num. 45816977 - Pág. 2), bem como a ocorrência do sinistro e o dano provado a terceiros conforme fotos e nota fiscal (R$ 16.940,00) juntadas aos autos.
4. A recorrente recusou o pagamento da indenização unicamente porque o causador do acidente foi o próprio associado, assim, na forma da 8.0 do contrato, não seria devida a indenização.
5. Acontece que o fundamento utilizado pela ora Recorrente não é aplicável, seja em razão de o contrato prever cobertura por danos à terceiros de até R$ 30.000,00, o que pressupõe a culpa do contratante pelo sinistro de trânsito, seja porque o item 8.0 do contrato trata de hipótese diversa, como condutor sem habilitação ou habilitação suspensa, habilitação inadequada à categoria do veículo, ou reboque de veículo (ID 45816990 - Pág. 6). Portanto, devida a indenização pelo valor pretendido pela parte autora.
6. Também reputo cabível a reparação por danos morais, uma vez que a conduta da recorrente em negar a indenização ao associado sem justa causa, contrariando o risco assumido em contrato, caracteriza conduta ofensiva a honra subjetiva e justifica a compensação pretendida. O valor fixado originalmente (R$ 6.000,00) não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque não demonstrado pela parte autora qualquer outro desdobramento decorrente do descumprimento contratual. Dessa forma, entendo que o valor R$ 3.000,00 melhor atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida e aos princípios mencionados.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, permanecendo inalterados seus demais termos.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.